Tribunal: TCU
Processo: 036.159/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor da Câmara dos Deputados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. determinar ao Câmara dos Deputados que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. destaque as parcelas da vantagem de opção/quintos recebidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros. 9.2.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal; 9.3. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Câmara dos Deputados.